Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-15.2019.8.26.0570
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Figura privilegiada - Discussão sobre o regime prisional – Voto vencido permitindo a modalidade aberta com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Divergência que se resolve com base nas diretrizes determinadas no C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 596.603/SP – Pena base que foi majorada

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Figura privilegiada - Discussão sobre o regime prisional – Voto vencido permitindo a modalidade aberta com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Divergência que se resolve com base nas diretrizes determinadas no C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 596.603/SP – Pena base que foi majorada em razão de circunstância judicial desfavorável – Fixação do regime semiaberto, em face das peculiaridades do caso concreto, a inviabilizar o mais brando, bem como a substituição da reprimenda corporal – Entendimento que se extrai dos itens 18.3.2 e 18.3.3 do mencionado habeas corpus coletivo - Embargos parcialmente acolhidos para fixação do regime semiaberto.